Tribunal: TJSP
Processo: 1032426-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
r, busca a revisão contratual alegando desequilíbrio econômico-financeiro devido a fatores como aumento da expectativa de vida e alterações econômicas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar se há cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial e (ii) se há fundamento para revisão contratual por conta de onerosidade excessiva.
III. Razões de Decidir: A documentação nos autos foi considerada suficiente para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa. Os fatores alegados pela Ré, como mudanças econômicas e aumento da expectativa de vida, são previsíveis e não justificam a revisão contratual do plano de previdência.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa quando a documentação é suficiente. 2. Fatores econômicos previsíveis não justificam revisão contratual por onerosidade excessiva, podendo a Autora exercer os direitos constantes do contrato de previdência. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032426-05.2024.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Caso em Exame: A Autora, na qualidade de beneficiária do plano, defende a manutenção das cláusulas contratuais, argumentando que tais fatores são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, invocando a força obrigatória dos contratos. A Ré, entidade aberta de previdência complementar, busca a revisão contratual alegando

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Caso em Exame: A Autora, na qualidade de beneficiária do plano, defende a manutenção das cláusulas contratuais, argumentando que tais fatores são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, invocando a força obrigatória dos contratos. A Ré, entidade aberta de previdência complementar, busca a revisão contratual alegando desequilíbrio econômico-financeiro devido a fatores como aumento da expectativa de vida e alterações econômicas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar se há cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial e (ii) se há fundamento para revisão contratual por conta de onerosidade excessiva.
III. Razões de Decidir: A documentação nos autos foi considerada suficiente para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa. Os fatores alegados pela Ré, como mudanças econômicas e aumento da expectativa de vida, são previsíveis e não justificam a revisão contratual do plano de previdência.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa quando a documentação é suficiente. 2. Fatores econômicos previsíveis não justificam revisão contratual por onerosidade excessiva, podendo a Autora exercer os direitos constantes do contrato de previdência. RECURSO DESPROVIDO.